Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-39.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600037-39.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600037-39.2024.6.16.0080
que, com fundamento nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97 e art 5º, IV da CF, confirmou o
indeferimento do pedido liminar e julgou improcedente a presente representação contra Emerson
Miguel Petriv e contra Paulo Fernandes da Silva. (Representação com pedido liminar, promovida
pelo Solidariedade Comissão Provisória Municipal de Ibiporã em face de Emerson Miguel Petriv e
Paulo Fernandes da Silva, alegando que o segundo representado, Paulo, vem utilizando adesivo
veicular em apoio ao primeiro representado desde o dia 18/05/2024. Adesivo - Paulão da Breizer -
Estou junto com Boca Aberta!!!. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/07/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE IBIPORA - PR (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43946013
23/08/2024
18:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.771

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600037-39.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: 77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IBIPORA
- PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ADESIVOS EM VEÍCULO QUE NÃO APRESENTAM ALUSÃO À
CANDIDATURA, AO CARGO ELETIVO PRETENDIDO, AO PLEITO
VINDOURO, ÀS MELHORIAS QUE O PRÉ-CANDIDATO PRETENDE
REALIZAR OU ÀS SUAS QUALIFICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO
DO CARGO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A E L E I T O R A L A N T E C I P A D A N Ã O
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada.

2. Na análise de casos de propaganda eleitoral extemporânea, é
necessário, em primeiro lugar, verificar se a mensagem veiculada
apresenta conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela
existência de propaganda eleitoral antecipada: I) a presença de
pedido explícito de voto; II) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda, ou III) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Num. 43946013 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 18:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318211269200000042899917
Número do documento: 24082318211269200000042899917
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:23:25

2.1. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão
"indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça
Eleitoral. Precedentes do TSE.

3. O conteúdo dos adesivos postos no veículo do representado
não apresenta qualquer alusão à candidatura do recorrido, ao
cargo eletivo pretendido, ao pleito vindouro, às melhorias que
pretende realizar ou às suas qualificações para exercer o cargo
almejado.

3.1. Ante a ausência de conteúdo eleitoral, os materiais
impugnados constituem “indiferentes eleitorais”, estando fora do
alcance da Justiça Eleitoral, não havendo, portanto, pedido
explícito de voto, utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda ou violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os futuros candidatos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Solidariedade de Ibiporã em face de sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada
proposta em face de Emerson Miguel Petriv e Paulo Fernandes da Silva.

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que o
representado Paulo Fernandes da Silva Ribeiro, adesivou seu veículo com conteúdo de
tamanho superior ao admitido pela legislação eleitoral, o qual apresenta apoio político ao
pré-candidato Emerson Miguel Petriv, violando, assim, a igualdade na disputa entre os
futuros candidatos no pleito vindouro, o que caracteriza a prática de propaganda eleitoral
extemporânea. Ao final, pugnou pelo cohecimento e provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença de primeiro grau e aplicada multa aos recorridos pela prática de
propaganda eleitoral antecipada (ID 43908584).

Em sede de contrarrazões (ID 43908595), os recorridos requereram a
manutenção da sentença que julgou improcedente a representação eleitoral, eis que o
Num. 43946013 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 18:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318211269200000042899917
Número do documento: 24082318211269200000042899917
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:23:25

fato impugnado constitui indiferente eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43931989) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, em razão do ato publicitário impugnado não
apresentar conteúdo diretamente relacionado com a disputa eleitoral.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Do mérito dos recursos

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
antecipada pelos representados, em razão de Paulo Fernandes da Silva Ribeiro ter posto
adesivos em seu veículo, em tamanho superior ao admitido pela legislação eleitoral,
contendo apoio político ao pré-candidato Emerson Miguel Petriv, violando, assim, a
igualdade na disputa entre os futuros candidatos no pleito vindouro.

A propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do ano
da eleição[1], sendo admitidos, antes desse marco temporal, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e plataformas
políticas.

Quando a propaganda eleitoral é veiculada fora do período estabelecido pela
legislação, caracteriza-se como extemporânea ou antecipada, sujeitando o agente à
responsabilização e à sanção.

A propósito da propaganda eleitoral antecipada, o Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu os seguintes critérios para a sua caracterização:

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
Num. 43946013 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 18:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318211269200000042899917
Número do documento: 24082318211269200000042899917
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:23:25

alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Como se vê, inicialmente, deve-se averiguar se a mensagem veiculada
apresenta conteúdo eleitoral, relacionado com a disputa.

No caso de ausência de conotação eleitoral, a mensagem deve ser
considerada como um “indiferente eleitoral”, conforme preconiza o Tribunal Superior
Eleitoral, todavia, reconhecida a finalidade eleitoral, devem observados três requisitos
alternativos para configuração da propaganda antecipada: a) presença de pedido explícito
de voto; b) utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, ou c)
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Pois bem.

Fixados esses fundamentos, cabe analisar, em primeiro lugar, se os adesivos
postos no veículo de Paulo Fernandes da Silva Ribeiro possuem conteúdo eleitoral.

Vejam-se as imagens do veículo do representado:

Num. 43946013 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 18:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318211269200000042899917
Número do documento: 24082318211269200000042899917
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:23:25

Num. 43946013 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 18:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318211269200000042899917
Número do documento: 24082318211269200000042899917
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:23:25

Da análise das imagens acima, verifica-se que os adesivos não apresentam
qualquer alusão à candidatura do representado Emerson Miguel Petriv, o "Boca Aberta"
ao cargo eletivo pretendido, ao pleito vindouro, às melhorias que o Emerson pretende
realizar ou às suas qualificações para exercer o cargo almejado.

Assim, ante a ausência de conteúdo eleitoral, os materiais impugnados
constituem “indiferentes eleitorais”, não havendo, portanto, que se falar em presença de
pedido explícito de voto, utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda ou de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os futuros
candidatos, razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença proferida pelo juízo
de primeiro grau, que julgou improcedente a representação eleitoral em análise.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Solidariedade de
Ibiporã, para manter a sentença proferida pelo juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ubiratã,
que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral antecipada.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43946013 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 18:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318211269200000042899917
Número do documento: 24082318211269200000042899917
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:23:25

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600037-39.2024.6.16.0080 - Ibiporã
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
77 - SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IBIPORA - PR - Advogado
do RECORRENTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDOS: EMERSON
MIGUEL PETRIV, PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO - Advogado dos RECORRIDOS:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A .

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição. (Lei nº 9.504/1997)
Num. 43946013 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 18:21:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318211269200000042899917
Número do documento: 24082318211269200000042899917
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:23:25